Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009597-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), AUDETH ALVES DOS SANTOS - CPF: 973.564.251-49 (AGRAVANTE), IEDA LUCIELI DE ALMEIDA - CPF: 346.349.911-87 (AGRAVANTE), JEAN DA SILVA MORAES - CPF: 695.596.431-34 (AGRAVANTE), MARINO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 868.492.631-53 (AGRAVANTE), MARLUCIA CIPRIANO RIBEIRO - CPF: 209.525.381-72 (AGRAVANTE), NILSON MOREIRA SOARES - CPF: 329.064.631-91 (AGRAVANTE), OGNOM FORTALEZA DE MORAIS - CPF: 333.925.794-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 408.552.872-68 (AGRAVANTE), VALTER BATISTA MOREIRA - CPF: 362.196.491-68 (AGRAVANTE), VANDA MARIA DE MATOS ZANAO - CPF: 667.196.581-15 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2200-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GUSTAVO GOULART VENERANDA - CPF: 035.453.406-86 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE

RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA – VÍCIO DA CONSTRUÇÃO – IMOVEIS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO -

SISTEMA SFH/SH – INTERESSE DA CEF – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO FCVS - INGRESSO NO POLO PASSIVO DA LIDE – DESMEMBRAMENTO DA LIDE – SOBRESTAMENTO – TEMA AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL - RESP No 1.639.487/SC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão sobre a comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF para
as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação,
é tema que foi afetado tanto pelo eg. STJ, quanto pelo eg. STF. 2. O eg. STJ nos autos do REsp No 1.639.487/SC, foi admitida controvérsia “
se a partir da vigência da Lei n. 13.000/2014, que assegurou a intervenção da Caixa Econômica Federal como representante judicial do FCVS - Fundo de Compensação e Variações Salariais, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal nos feitos em que se discute cobertura securitária, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, quando se tratar de apólice pública - ramo 66
”, e nesses autos

foi ordenado o sobrestamento dos “
julgamentos dos processos em primeiro e segundo graus de jurisdição, em trâmite no Estado ou na região, envolvendo o tema controvertido
”. 3. Não é possível exigir a comprovação de interesse jurídico da CEF para, por consequência, remeter os autos à Justiça Federal, tampouco perquirir sobre essa questão, quando a temática sobre o interesse jurídico ou não da CEF está em discussão no eg. STF e no eg. STJ, este que determinou o sobrestamento de todas as ações que versam sobre esse tema. 4. É cabível o desmembramento dos autos quando a suspensão da integralidade dos processos implicaria em prejuízo aos demais autores, cujas apólices não pertencem ao Ramo 66 (apólice pública).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009597-32.2019.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUDETH ALVES DOS SANTOS e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
” (Proc. no 13636-49.2008.8.11.0041 – Código 343269), ajuizada pelos agravantes contra SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO, acolheu o pedido formulado pela Caixa Econômica Federal e a incluiu no polo passivo da lide como terceiro interessado, determinando “a extração de cópia integral dos autos e encaminhamento ao Cartório Distribuidor para efetuar o desmembramento do presente feito em relação aos (autores/agravantes) IEDA LUCIELI DE ALMEIDA, NILSON MOREIRA SOARES, OGNOM FORTALEZA DE MORAIS, VANDA MARIA DE MATOS ZANÃO, AUDETH ALVES DOS SANTOS (e) MARLUCIA CIPRIANO LOPES, em decorrência da aquisição do imóvel envolver apólices públicas (RAMO 66), de acordo com o § 8° do art. 1°-A da Lei 12.409/2011”, devendo permanecer suspenso até apreciação do tema submetido aos efeitos da repercussão geral pelo eg. STJ e eg. STF, ordenou, por fim, após o desmembramento, o prosseguimento dos autos em relação aos autores/agravantes JEAN DA SILVA MORAES, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e VALTER BATISTA MOREIRA e MARINO DE ALMEIDA SILVA, considerando que as “aquisições dos imóveis não estão vinculadas à apólice pública, ramo 66” (cf. ID 8454017).

Os agravantes em longo arrazoado sustentam que a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide exige a comprovação
do comprometimento do FCVS, demonstrado o risco de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, alegando que a CEF não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo interesse jurídico na lide, tendo manifestado interesse
no feito sem qualquer amparo legal.

Defendem, ademais, que o pedido de inclusão no polo passivo da lide, formulado pela CEF, não preencheu os requisitos cumulativos definidos pelo eg. STJ, quando do julgamento do REsp no 1.689.339/PR, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo. Sob outro enfoque, alegam que “
apesar da previsão legal de que os recursos do FCVS podem ser utilizados, este fato não desloca a competência para a Justiça Federal
” (cf. fls. 15 ID 8453589), como já decidido pelo eg. STJ, no posicionamento adotado quando do julgamento do REsp no 1.091.393/SC, submetido aos efeitos do recurso repetitivo.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão, seja reconhecido a falta de interesse da CEF para integrar o polo passivo da lide, e, desde já, concedido efeito suspensivo à interposição.

A admissibilidade da interposição do recurso foi admitida pela decisão proferida em 25.07.2019, que atribuiu efeito suspensivo à interposição (cf. ID 8946426).

As agravadas foram intimadas para ofertarem contrarrazões ao recurso (cf. ID 8960533 e 21245502), contudo, o prazo recursal sem que nenhuma manifestação fosse positivada nos autos (cf. ID 11985958 e 25000997).

Os autos que inicialmente foram distribuídos por sorteio à Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que, em 05.02.2020, reconhecendo a prevenção deste relator, por já ter julgado os autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 168.806/2014, envolvendo a mesma lide, declinou da competência (cf. ID 30353954).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores/agravantes ajuizaram contra a Seguradora/agravada ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional

Securitária
”, narrando que adquiriram imóveis no Residencial Lagoa Azul, localizado nesta Capital, unidades residenciais que foram construídas e financiadas pela Caixa Econômica Federal, sendo mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, tendo aderido à apólice habitacional com cobertura para risco de “Danos Físicos no Imóvel – DFI”, e que os imóveis apresentaram defeitos de construção, comprometendo a segurança dos imóveis, pelo que pretendem seja a Seguradora/agravada condenada ao pagamento dos valores para reparo dos danos nas unidades residenciais, o que será apurado mediante realização de prova pericial.

Desde a edição do
Decreto no 2.476/88 e da Lei no 7.682/88, o Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) garante a cobertura dos riscos do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH), e, em se tratando de Apólice Pública do SH/SFH, o risco é assumido pelo FCVS, fundo administrado pela CEF, tendo como subconta o FESA, e é nesse ponto que se instaura a controvérsia sobre o interesse da CEF nas lides envolvendo a cobertura dos sinistros pelo Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH), e, por consequência, a competência Justiça Federal para processo e julgamento da demanda.

O eg. Superior Tribunal de Justiça, debruçando sobre a temática recursal,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC,
tendo como enfoque perquirir o interesse jurídico ou não da CEF para ingressar no polo passivo das ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação,
assentou o seguinte posicionamento:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH,
a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009
– período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3.
O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA
, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide” (STJ – 2a Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012 –
grifei
)

No caso, a CEF postulou por sua inclusão no polo passivo da lide como litisconsorte passivo necessário alegando ter interesse jurídico no feito considerando que os contratos celebrados com os autores/agravantes

Ieda Lucieli De Almeida, Nilson Moreira Soares, Ognom Fortaleza De Morais, Vanda Maria De Matos Zanão, Audeth Alves Dos Santos e Marlucia Cipriano Lopes
se tratam de apólice pública, e, sendo assim, há interesse por ser administradora do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (cf. ID 8454009/010).

É certo que, compulsando o conjunto probatório recursal, com efeito, não é possível constatar que a CEF tenha comprovado o interesse jurídico, ao menos, não se verifica do presente instrumento protocolizado pelos agravantes, que instruíram o recurso com apenas com as peças obrigatórias constantes do rol do art. 1.017, I, do CPC/2015, de modo que, em tese, a CEF não se desincumbiu do ônus probatório e do preenchimento dos requisitos definidos pelo eg. STJ, quando do julgamento do
EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmado o posicionamento de que

“o
ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA
”, repita-se.

Contudo, a questão sobre a comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF para
as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação,
é tema que foi afetado tanto pelo eg. STJ, quanto pelo eg. STF.

O eg. STF nos autos do RE no 827.996, submeteu à sistemática da repercussão geral as questões trazidas no presente processo –
“existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação”
, e, consequentemente,
“a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza”
(Recurso Extraordinário n° 827.996/DF, Tema no 1011), mas não ordenou o sobrestamento de todas as ações envolvendo a temática recursal.

Por outro lado, o eg. STJ nos autos do REsp
No 1.639.487/SC
, foi admitida controvérsia “
se a partir da vigência da Lei n. 13.000/2014, que assegurou a intervenção da Caixa Econômica Federal como representante judicial do FCVS - Fundo de Compensação e Variações Salariais, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal nos feitos em que se discute cobertura securitária, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, quando se tratar de apólice pública - ramo 66
”, e nesses autos o Ministro Marco Aurélio Bellizze ordenou o sobrestamento dos “
julgamentos dos processos em primeiro e segundo graus de jurisdição, em trâmite no Estado ou na região, envolvendo o tema controvertido
”.

Diante desse contexto, a r. decisão hostilizada deve ser mantida, pois, ao menos por enquanto, não é possível exigir a comprovação de interesse jurídico da CEF para, por consequência, remeter os autos à Justiça Federal, tampouco perquirir sobre essa matéria, considerando que essa questão está em discussão no eg. STF e no eg. STJ, este que determinou o sobrestamento de todas as ações que versam sobre essa temática.

E considerando que a CEF alegou ter interesse apenas em relação aos contratos celebrados com os autores/agravantes que possuem apólice pública (
Ieda Lucieli De Almeida, Nilson Moreira Soares, Ognom Fortaleza De Morais, Vanda Maria De Matos Zanão, Audeth Alves Dos Santos e Marlucia Cipriano Lopes
), é cabível o desmembramento dos autos, porquanto, a suspensão da integralidade dos processos implicaria em prejuízo aos demais autores, cujas apólices não pertencem ao Ramo 66.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020